Tribunal: CARF
Processo: 19679.001644/2006-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.001644/2006-74
ACÓRDÃO
2002-009.630 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BARTOLOMEU DUARTE GOMES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2003
IRPF. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO PAGAMENTO.
O pagamento do valor total da exigência extingue o crédito tributário, nos
termos do art. 156, I, do Código Tributário Nacional (CTN), implicando,
portanto, na extinção do litígio administrativo por falta de objeto
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por ausência de lide.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento
referente ao ano-calendário 2003, por meio do qual foi exigida multa por atraso na entrega da
DIRPF 2004 no valor R$ 165,74.
O contribuinte apresentou impugnação, em 10/02/2006, alegando que por não ter
experiência errou ao informar o exercício a seria a DIRPF, sendo o correto 2005 e não 2004, logo
requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.630 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.001644/2006-74
2
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/07/2021 (fl. 35), a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 20/08/2021 (fl. 36), Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
- inicialmente apresentou impugnação e, posteriormente, por entender devido,
providenciando o pagamento da então quantia devida pela multa por atraso no valor de R$
165,74, em 05/04/2006, conforme DARF, em anexo;
- ocorreu a decadência do crédito tributário lançado;
- ocorreu a prescrição do crédito tributário lançado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O litígio recai sobre a Notificação de Lançamento com exigência de crédito
tributário no valor de R$ 165,74, referente às multas pelo atraso na entrega das Declarações de
Ajuste Anual (DAA) de Imposto de Renda Pessoa Física ano-calendário 2003, tendo sido entregue a
DAA em 28/11/2005, ficando então em atraso por um período de 19 meses (fl. 05).
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente alega que inicialmente apresentou
impugnação e, posteriormente, por entender devido, providenciou o pagamento da então quantia
devida pela multa por atraso no valor de R$ 165,74, em 05/04/2006, conforme DARF, em anexo
(fl. 64).
Apesar de o recorrente questionar no recurso prescrição intercorrente e
decadência, tem-se que o contribuinte alega o pagamento da multa lançada, o que caracteriza
extinção do crédito tributário lançado, nos termos do inciso I, do art. 156, do Código Tributário
Nacional, logo não há lide administrativa a ser enfrentada por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
Neste mesmo sentido, é o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, in verbis:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.630 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19679.001644/2006-74
3
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
(negritou-se)
Esclareça-se que compete à delegacia de origem da Receita Federal do Brasil
confirmar o alegado pagamento feito pelo contribuinte da multa por atraso na entrega da DIRPF
2004, no valor R$ 165,74 (fl. 64), e, caso se confirme, fazer o aproveitamento deste pagamento no
presente Processo Administrativo Fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto em não conhecer do recurso voluntário, por ausência de lide.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 93
DF CARF MF
Original